Tribunal: TJDFT
Processo: 0748163-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748163-95.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO DE CAMARGO OLIVEIRA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0740219-39.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 174735770), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos de efeito suspensivo e de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que o seu contracheque demonstra ter ele plenas condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Na oportunidade, determinou emenda à inicial para excluir o pedido de extinção da execução e, de forma facultativa, o decote do pedido de regularização processual, e a observância à regra do § 3o do artigo 917 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Destaca o fato de seu superendividamento e que a sua remuneração mensal não é capaz de arcar com todas as suas despesas mensais, sejam elas originárias de empréstimos consignados, não consignados e demais gastos para sua manutenção. Afirma que na Ação de Repactuação de Dívidas n. 0742535-25.2023.8.07.000 fora deferido os benefícios da gratuidade de justiça. Assevera a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a necessidade de garantia do juízo, uma vez que o agravante não dispõe de qualquer bem a ser indicado à constrição judicial. Pondera que a condição de hipossuficiência econômica do embargante dispensa a necessidade de garantia do juízo. Obtempera que não há que se falar em emenda à inicial, pois os cálculos apresentados pela agravada não demonstram que se trata do débito exequendo. Logo, a Cédula de Crédito Bancário apresentada pela exequente não atende aos requisitos do § 2o do artigo 28, da Lei no 10.931/04, motivo pelo qual a execução é manifestamente nula, de pleno direito. Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor e atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado, a fim de determinar o regular prosseguimento do processo originário, uma vez que a determinação de emenda à inicial não se faz necessária no processo originário, eis que a nulidade arguida deverá ser apreciada, como de direito, por força do § 2o, do artigo 28, da Lei no 10.931/04 c/c artigo 803, inciso I, do CPC. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 53373234, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Comprovantes de recolhimento de preparo recursal acostados no ID 53421388 É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em exame, a controvérsia cinge-se a aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Cuidam-se de requisitos cumulativos, de modo que ambos devem estar devidamente configurados, para que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo. A despeito do esforço argumentativo do agravante, constato não estarem evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, porquanto não foi ofertada garantia ao juízo, na forma exigida no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Em comentário ao artigo 919 do Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, tecem as seguintes considerações a respeito da necessidade de oferecimento de garantia ao Juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: 4. Prévia e Suficiente Garantia da Execução: A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem de ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A evidência do direito do executado tem de ser aí atendida sem que se lhe exija o sacrifício da indevida constrição patrimonial.1 Relevante também transcrever a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves a respeito do tema: Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível.2 No caso, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mas não oferece qualquer garantia ou caução. Também não apresenta provas de incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ademais, ressalte-se que, consoante relatado na decisão de ID 53373234, o agravante não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência financeira. Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, ao embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, pois a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida, consoante o entendimento desta Corte de Justiça, exposto a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1713218, 07322544720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. NÃO DEMONSTRADA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução depende do atendimento dos requisitos da concessão de tutela antecipada, bem como de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. 3.1. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 4. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 4.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4.2. Não demonstrada a insuficiência patrimonial da executada para prestar a referida segurança, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos. 5. Agravo parcialmente conhecido e não provido decisão mantida. (Acórdão 1338623, 07416788420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso em apreço, o agravante opôs embargos à execução de título executivo extrajudicial que lhe move a agravada, fundada em cédula de crédito bancário. Afirma que na execução consta irregularidade na representação processual da exequente. Destaca que a Cédula de Crédito Bancário apresentada pela exequente não atende aos requisitos do § 2o do artigo 28, da Lei no 10.931/04, motivo pelo qual a execução é manifestamente nula, de pleno direito. Ademais, ainda que em cognição sumária, observa-se que a irregularidade de representação processual do exequente, ou até mesmo as alegadas inconsistências nos cálculos apresentados pela credora não determinam a extinção do processo. Por certo, não se mostra possível a suspensão da execução baseada nas alegações expendidas pelo embargante. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar pretensão de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, deixou assentada a necessidade de cumulação dos requisitos legais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução. Ação autônoma que serve como opção de defesa da parte demandada em processo executivo, mas que, de regra, não tem efeito suspensivo (art. 919 CPC). Excepcionalmente, poderá o julgador conceder efeito suspensivo aos embargos à execução desde que o requeira o embargante e venham cumulativamente atendidas as exigências de que (a) esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução e (b) demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória (art. 919, § 1o, CPC). 2. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612365, 07149564220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. art. 919, § 1o, do CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. CUMULATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2- Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1378201, 07198283720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, considero não configurados os requisitos para que sejam antecipados os efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023 às 10:24:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________________________ 1. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. rev. e ampl. Editora Revista dos Tribunais. p. 994 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6.ed. Salvador: Ed.Juspodivm. Pág.1577.